Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que necessita do transporte especial, uma vez que apresenta hipertensão e doença renal crônica, sentindo, eventualmente, mal-estar, labilidade pressórica, sangramento em fístula e astenia após as sessões de hemodiálise. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42071130) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42071136). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 42402487). Liminar concedida (ID 42070398).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor tem 46 anos de idade, é hipertenso e apresenta episódios de mal-estar, labilidade pressórica, sangramento em fístula e astenia após as sessões de hemodiálise. O recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.
6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao ente demandado a obrigação de fornecer TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.